Tribunal: TJSP
Processo: 2256691-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CAJATI – PREFEITO AFASTADO – Pretensão de anulação do processo administrativo objeto do Decreto Legislativo no 165/2020, bem como do relatório final da Comissão Processante e do julgamento realizado em 28/08/2020, que culminou no afastamento do Prefeito Municipal do cargo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CAJATI – PREFEITO AFASTADO – Pretensão de anulação do processo administrativo objeto do Decreto Legislativo no 165/2020, bem como do relatório final da Comissão Processante e do julgamento realizado em 28/08/2020, que culminou no afastamento do Prefeito Municipal do cargo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Processos no 1000775-91.2020.8.26.0294 e 1000942-11.2020.8.26.0294 que tinham o mesmo objeto, tendo sido apresentados pedidos de desistência – Restituição do autor ao cargo por concessão de tutela de urgência que seria temerária – Necessidade de instauração do contraditório – Não verificação, de pronto, de ilegalidade na conduta da Câmara Municipal.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Voto no 34234)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que é
embargante LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO, é embargado CÂMARA MUNICIPAL
DE CAJATI/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2256691-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
EMBARGADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
VOTO 34433 ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO
DE CAJATI
PREFEITO AFASTADO
Pretensão de
anulação do processo administrativo objeto do Decreto
Legislativo no 165/2020, bem como do relatório final da
Comissão Processante e do julgamento realizado em
28/08/2020, que culminou no afastamento do Prefeito
Municipal do cargo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15

Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
Condição excepcional não verificada

Processos
no
1000775-91.2020.8.26.0294
e
1000942-11.2020.8.26.0294 que tinham o mesmo objeto,
tendo sido apresentados pedidos de desistência

Restituição do autor ao cargo por concessão de tutela de
urgência que seria temerária Necessidade de instauração
do contraditório Não verificação, de pronto, de ilegalidade
na conduta da Câmara Municipal.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Voto no 34234)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta
vício a justificar o acolhimento dos embargos Propósito
de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade
de
manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais
nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de
recurso aos Tribunais Superiores
Decisão deve conter
fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível
a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Lucival José Cordeiro em face
da
Câmara
Municipal
de
Cajati, objetivando a anulação do processo
administrativo objeto do Decreto Legislativo no 165/2020, bem como do relatório
final da Comissão Processante e do julgamento realizado em 28/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A decisão de fls. 87/90 indeferiu a tutela de urgência.
Contra essa decisão insurge-se o autor pelo presente recurso de agravo
de instrumento (fls. 01/29).
Alega ter sido eleito Prefeito Municipal de Cajati em 2016. Sustenta que
em 12/05/2020 foi protocolada na Câmara Municipal requerimento de
investigação quanto a eventuais irregularidades decorrentes da venda de
combustíveis, sendo beneficiada empresa pertencente a sua esposa. Ressalta que
em 27/05/2020, em razão da denúncia, sobreveio a Resolução no 169/20, que
instaurou Comissão Especial de Inquérito para apuração dos fatos. Afirma que
sua cassação desrespeitou o devido processo legal. Aduz violação à Súmula
Vinculante no 46.
Postula a concessão da tutela de urgência para suspender o Decreto
Legislativo no 165/2020, restituindo o autor ao exercício do cargo de prefeito
Municipal de Cajati, até decisão final na demanda, o que viabilizaria a sua
candidatura a novo pleito municipal.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 601/605, que negou provimento ao recurso.
Contra esse o agravante opôs os presentes embargos de declaração (fls.
01/07).
Alega omissão quanto à probabilidade do direito e perigo de dano.
Sustenta que os elementos norteadores para a negativa da tutela foram os
critérios subjetivos que fizeram a desistência da ação, a qual já havia sido
negada. Prequestiona a matéria suscitada.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-
se da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão dá as razões pelas quais a Turma, por unanimidade de votos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
entendeu por negar provimento ao recurso, não cabendo repetição de
fundamentos.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição
destes embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois
objetivam reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o
escopo deste instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão,
contradição ou obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida.
Assim, qualquer outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza
o desvirtuamento de sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA
VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que
as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso omissão, contradição ou obscuridade ,
delineadas no art. 535 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões
de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do
resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo
com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do Superior
Tribunal de Justiça de questões não levantadas no recurso
especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor
das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
1. Ausente contradição na decisão impugnada, torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração,
que,
refletindo
o
simples
inconformismo
da
parte
recorrente, reveste-se do claro propósito de conferir ao
julgado efeitos nitidamente modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no
acórdão a quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na
instância
extraordinária,
notadamente
em
virtude
do
indispensável requisito de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses
de incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art.
535, I e II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado,
não podem ser acolhidos quando a parte embargante objetiva o
reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto
de 1996, que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se
a alteração do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas
bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os
argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que
julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb.
Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131 do CPC) para tanto, vale-se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas
produzidas e da doutrina e da jurisprudência que reputar
aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R.
3a T. - Emb. Decl,
97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT
752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu
o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-
questionamento, no interesse da parte que vai recorrer. Sua
função está na efetiva prestação jurisdicional a qual está
obrigado, devendo fazê-la de acordo com a lei, e não com a
vontade da parte. (TRT 3a R.
3a T.
E.D. 41.292/96 - Ap.
01610/96 Rel. Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são
necessárias expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão
embargado, na linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer,
necessariamente, a menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado
pré-questionamento
explícito
(cf.
EREsp
no
181.682/PE,
144.844/RS
e
155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção
das leis em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
535 DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ....Inocorrentes as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há
como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o pré-
questionamento de dispositivos e princípios constitucional que
entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo
535 do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento
pretoriano assente o de que o Magistrado não está obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha
encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia
sub judice, sem que isso represente negativa de prestação
jurisdicional. 3. Os embargos de declaração têm como requisito
de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no
art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se
prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais
para
a
viabilização
de
eventual
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256691-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no
630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ

EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j.
24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator